Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-65.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Concurso Público. Inovação recursal: a matéria constou da inicial – inclusão da deficiência no rol de inscrição do concurso. Laudo Pericial. Tremor essencial. Patologia não prevista em lei como deficiência que autorize o portador a concorrer às vagas reservadas aos que têm necessidades especiais.